Tribunal: TJDFT
Processo: 0737673-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737673-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MONTEIRO AGRAVADO: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON MONTEIRO contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0011381-79.2013.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante por MARCIA OLIVEIRA DE FARIA, rejeitou a alegação de impenhorabilidade (bem de família) do imóvel penhorado no Feito. Preparo regular (Num. 19258056 e 19258057). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 02 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador